Tribunal: TJPA
Processo: 0025958-21.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0025958-21.2019.8.14.0401

RECORRENTE: GEOVANE MATOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) E AMEAÇA. ART. 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, E §2º-A, INCISO I, C/C O ART. 14, INCISO II, E ART. 147, TODOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIO DE OCORRÊNCIA DO CRIME PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS OUVIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A PRESENÇA DO ACUSADO NA CENA DO CRIME. PALAVRA DA PRÓPRIA VÍTIMA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu uma facada em suas costas, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. A defesa clama pela absolvição do acusado do crime de ameaça, pois, além de o recorrente negar a referida acusação, a genitora da vítima não teria presenciado as supostas ameaças, ressaltando, também, que a receptora direta das ameaças (uma vizinha da vítima) não teria sido arrolada pela acusação. No que tange ao referido pedido, novamente não lhe assiste razão. Pelos depoimentos colhidos em juízo, o réu teria proferido ameaças à vítima enquanto estava na viatura de polícia. Apesar da divergência de que a ameaça teria sido feita no interior da viatura policial, todos os depoimentos das testemunhas ouvidas deixam claro a ocorrência do crime de ameaça praticado pelo acusado Geovane contra a vítima Maria Raimunda, vez que ele queria que a filha do casal, uma bebê de 03 (três) anos fosse entregue a ele, caso contrário mataria a vítima e tocaria fogo em sua residência, logo, tais fatos devem também ser abordados e analisados pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri.

4. O afastamento das qualificadoras só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de janeiro e finalizada aos sete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Geovane Matos da Silva
interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
23/10/2020
, às fls. 314/319, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,
Dr. Otávio dos Santos Albuquerque
, que o
pronunciou
pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI; §2º-A, inciso I c/c o art. 14, inciso II, bem como no art. 147, todos do CPB (
crime de tentativa de homicídio qualificado com violência doméstica e familiar e crime de ameaça
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(fls. 105/108) que, a vítima
Maria Raimunda Oliveira Pantoja
, no dia
31/10/2019
, por volta de 23h30min., na residência de sua genitora, localizada na
Rua Vitória
, Pratinha II,
foi esfaqueada nas costas
e, nos dias
01/11/2019
e
03/11/2019
, ela foi
ameaçada
, tendo os delitos sido cometidos por seu companheiro
Geovane Matos da Silva
.

Consta da denúncia que a vítima
convive maritalmente
com o denunciado há
04 (quatro) anos
e
possui uma filha de 03 (três) anos de idade
com ele. Ela afirma que
sempre foi agredida pelo acusado
durante o relacionamento, inclusive durante a gravidez, quando sofreu
agressões na barriga
, alegando que
não o denunciou antes pois ele sempre a ameaçava de morte se ela o fizesse e ele fosse preso
.

No dia
31/10/2019
, por volta de 23h30min., a vítima estava na casa de sua mãe junto com o acusado que estava drogado. Ela então foi chamá-lo para dormir e este disse que não queria, pois estava esperando o seu pai para matá-lo, fazendo com que se iniciasse uma discussão entre o casal.
O denunciado pegou uma faca e desferiu um golpe na vítima, lhe acertando nas costas
e, depois, fugiu. A vítima foi levada para o hospital por familiares.

No dia
01/11/2019
, de noite, o acusado apareceu novamente na casa da genitora da vítima e
passou a exigir sua filha de 03 (três) anos, dizendo que tocaria fogo em tudo se ela não lhe entregasse a bebê
. A conduta se repetiu no dia
03/11/2019
, por volta de 18h00min., quando novamente o acusado retornou até a casa da genitora da vítima, vindo
novamente ameaçar ela e seus familiares para que lhe entregassem a bebê
, momento no qual o irmão da vítima acionou a polícia militar, que conduziu o acusado até a delegacia especializada onde foi preso em flagrante.

Em
razões recursais
(fls. 324/334), a defesa clama pela
impronúncia do acusado pela ausência de materialidade e de indícios de autoria, bem como a absolvição em relação ao crime de ameaça previsto no art. 147 do CPB
, vez que, segundo a vítima, o acusado não a ameaçou diretamente, tendo dito a uma vizinha, que mora em frente da sua casa, que se a vítima não entregasse a filha em comum, a mataria e tocaria fogo em sua residência, destacando que,
a suposta receptora direta das ameaças sequer foi arrolada pelo Ministério Público
.

Requer ainda a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal
, estando ausente o
animus necandi
, vez que,
o denunciado cessou as agressões contra a vítima voluntariamente
, não havendo relato da intervenção de terceiros na ação do acusado, configurando a ocorrência de
desistência voluntária
, o que impõe a
desclassificação para lesão corporal (art. 129 do CPB)
.

Subsidiariamente, requer a
exclusão das qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB
, vez que inexiste provas que comprovem as suas incidências, já que, segundo o depoimento da vítima,
o acusado estaria sob efeito de drogas
e
não haveria o evento surpresa, não houve recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, já que as partes discutiram antes porque o acusado achava que ela o estava traindo, tendo ficado com ciúmes, com a
desclassificação de homicídio qualificado para homicídio simples
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 339/343), a Promotora de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, uma vez que as provas colhidas nas fases investigativa e de instrução restaram suficientes para
comprovar a autoria e materialidade do delito
, evidenciando que
o recorrente praticou o crime de feminicídio triplamente qualificado na sua forma tentada e o crime de ameaça contra a vítima Maria Raimunda Oliveira Pantoja
. Pugna pelo
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso, o juízo singular manteve a sua decisão (fls. 345 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia ora atacada (parecer de fls. 352/360).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da impronúncia. Fragilidade probatória. Ausência de indícios de autoria e prova da materialidade. Da inexistência de dolo. Da desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Insuficiência de provas quanto à existência do
animus necandi
.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na
reforma da decisão de pronúncia
, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas
.

É sabido que, a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Essa decisão é de
caráter eminentemente

declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois, encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

A desclassificação para o crime de lesão corporal não merece acolhida
. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem desferi uma facada nas costas de alguém, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado
.

Com isso,
se as provas são incontestes sobre a intenção do agente, o juiz singular deve pronunciar o réu
, como foi feito no presente caso. Nesta fase processual, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, e, como visto alhures, havendo
prova da materialidade delitiva
e
indícios de autoria
,
deve ser mantida a sentença guerreada
.

As circunstâncias fáticas do evento extraídas das provas produzidas não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que elas
não permitem que se afaste da agressão sofrida pela vítima a existência do dolo de matar
, ou seja, do cenário fático/circunstancial produzido nos autos,
não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal
.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva,
o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu
. E, então, a dúvida quanto à intenção deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

Penal e Processo Penal. Homicídio qualificado. Motivo fútil e impossibilidade de defesa.
Desclassificação. Ausência de

animus necandi
.
Descabimento.
O magistrado, quando profere sentença de pronúncia, faz um exame não aprofundado da prova. Comprovada a materialidade do delito e indícios da autoria, pronúncia se impõe, devendo a solução final ser dada pelo Tribunal do Júri.
Havendo indícios de que os réus, em sua conduta delitiva, agiram com
animus necandi
, deve ser rejeitada, nessa fase processual, o pedido de desclassificação do delito, atento ao princípio
in dubio pro societate
. (...). Negou-se provimento aos recursos.
(
TJDFT – 20030110685120 RSE, Relator Souza e Ávila, 1ª Turma Criminal, julgado em 14/02/2008, DJ 22/04/2008, p. 143
).

A vítima
MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA PANTOJA
, em
juízo
, afirmou que, no dia dos fatos, ambos usaram entorpecente e tinham discutido porque GEOVANE achava que a vítima o teria traído; que GEOVANE se armou com uma faca e esfaqueou a vítima nas costas; que chamou sua genitora para lhe prestar socorro e passou 3 dias no Pronto-Socorro; que, segundo os médicos, correu risco de morte; que ninguém testemunhou o esfaqueamento por ter ocorrido tarde da noite; que não recebeu prontuário médico, nem fez perícia em relação à facada; que, no dia em que foi ameaçada, GEOVANE estava rondando a residência da vítima e proferindo ameaças contra ela e seu irmão; que GEOVANE queria que a vítima lhe entregasse sua filha, lhe afirmando que, caso contrário, tocaria fogo na residência dela; que, após o fato, GEOVANE tentou fugir; que GEOVANE disse a uma senhora para falar à vítima que, se esta não desse a filha do casal ao réu, ele iria matá-la; que GEOVANE afirmou que, quando saísse da cadeia, mataria o irmão da vítima.

A informante
MARIA DO PARTO DE OLIVEIRA
, em
juízo
, relatou que no dia dos fatos, a vítima chegou em sua casa ensanguentada, pedindo socorro, afirmando que havia sido esfaqueada; que o médico disse que a facada quase atinge o pulmão da vítima; que soube que GEOVANE ameaçou tocar fogo na casa da vítima, caso esta não lhe entregasse a filha do casal; que não presenciou as ameaças; que GEOVANE batia e ameaçava sua filha, e era bastante violento; que sabia que GEOVANE e a vítima usavam maconha e skunk, e que, no dia dos fatos, GEOVANE estava drogado; que GEOVANE esfaqueou a vítima porque achou que ela estava lhe traindo; que GEOVANE já tinha sido preso anteriormente; que, no dia em que foi preso, GEOVANE não estava fazendo nada, apenas estava às proximidades da residência da vítima; que não tomou conhecimento das ameaças ocorridas após a vítima ter sido esfaqueada.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da desistência voluntária. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é,
a priori
, incompatível com a ausência de
animus necandi
, e incabível, portanto, ao menos, por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no sentido de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17).

Não há, portanto, que se falar em
ausência de dolo
, pois o acusado agiu com
animus necandi
, de maneira livre, consciente e voluntária ao tentar esfaquear a vítima pelas costas.

2. Da absolvição do crime de ameaça.

A defesa clama pela
absolvição do acusado do crime de ameaça
, pois, além de
o recorrente negar a referida acusação
,
a genitora da vítima não teria presenciado as supostas ameaças
, ressaltando, também, que
a receptora direta das ameaças (uma vizinha da vítima) não teria sido arrolada pela acusação
.

No que tange ao referido pedido,
novamente não lhe assiste razão
.

Pelos depoimentos colhidos em juízo,
o réu teria proferido ameaças à vítima enquanto estava na viatura de polícia
.

Em
juízo
, o
policial militar JOSIMAR PEREIRA DE AQUINO
afirmou que atendeu apenas a ocorrência de ameaça; que, no dia dos fatos, GEOVANE estava cercando a casa da vítima e proferindo ameaças; que a vítima chegou depois no local com o irmão; que a vítima não quis que efetuassem a prisão de GEOVANE, mas foi encorajada por seu irmão; que GEOVANE ainda chegou a ameaçar de morte a vítima, quando estava dentro da viatura; que viu que a vítima possuía um curativo nas costas decorrente de uma facada.

O
policial militar RONALD DA LUZ DANTAS DE SOUZA
, em
juízo
, relatou que foram informados sobre um indivíduo que estava proferindo ameaças contra sua ex-companheira; que GEOVANE foi abordado e, quando a vítima chegou ao local, informou que GEOVANE a teria esfaqueado e que estava sendo ameaçada pelo mesmo; que GEOVANE aparentava estar sob efeito de alguma substância entorpecente; que a vítima possuía um esparadrapo nas costas e informou ser decorrente de uma facada desferida por GEOVANE; que GEOVANE ainda chegou a ameaçar a vítima, quando estava dentro da viatura.

O
policial militar AGNALDO FRANCISCO CORRÊA DA SILVA
, em
juízo
, afirmou que, ao chegarem ao local, GEOVANE falou que, se não o levassem, mataria a vítima; que GEOVANE aparentava estar entorpecido; que GEOVANE não proferiu ameaças, dentro da viatura.

Apesar da divergência de que a ameaça teria sido feita no interior da viatura policial,
todos os depoimentos das testemunhas ouvidas deixam claro a ocorrência do crime de ameaça praticado pelo acusado Geovane contra a vítima Maria Raimunda
, vez que
ele queria que a filha do casal, uma bebê de 03 (três) anos fosse entregue a ele, caso contrário mataria a vítima e tocaria fogo em sua residência
, logo, tais fatos devem ser abordados e analisados pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri.

3. Da exclusão da qualificadora do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Da desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para tentativa de homicídio simples.

Relativamente ao pleito da
exclusão das qualificadoras
, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência das majorantes, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita.
Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade.
1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza,
a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Nesse caso, há provas suficientes de que
o acusado teria, em tese, atentado contra a vida da vítima por motivos de ciúmes, por entender que ela estaria lhe traindo
. Ademais, verificou-se que
a lesão havia sido efetuada pelas costas da vítima
, o que, por ora, denota a adequação da apreciação das mencionadas qualificadoras perante o Tribunal do Júri.

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que deva prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu Geovane Matos da Silva seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2022